Tribunal: CARF
Processo: 10980.724944/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
NULIDADE. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. EXTRATOS BANCÁRIOS.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF, em razão da comprovada negativa do contribuinte em fornecer seus extratos bancários, não caracteriza nulidade, nem invalida as provas colhidas.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. APURAÇÃO MENSAL. FATO GERADOR COMPLEXIVO, PERIÓDICO OU ANUAL. APERFEIÇOAMENTO AO FINAL DO ANO-CALENDÁRIO. OBRIGATORIEDADE DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A partir do ano-calendário de 1989 (Lei 7.713, de 1988), o imposto de renda das pessoas físicas passou a ser exigido mensalmente à medida que os rendimentos são auferidos. O imposto assim apurado, contudo, desde a edição da Lei n.o 8.134, de 1990, não é definitivo, sendo mera antecipação, tendo em vista a obrigatoriedade de ser procedido o ajuste anual. Com isso, o fato gerador aperfeiçoa-se quando se completa o período de apuração dos rendimentos e deduções, isto é, em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Aplicam-se os termos da Súmula n.o 38 do CARF na contagem da decadência em relação ao lançamento que tem por base os termos do art. 42 da Lei 9.430/96. Decadência afastada.
Súmula CARF 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF N.o 133.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos bancários de origem não comprovada.
Súmula CARF n.o 133. A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE MULTA CONFISCATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei e decorre do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a aplicação de penalidade pecuniária, sob o fundamento do seu efeito confiscatório (Súmula CARF n.o 2).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724944/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.788 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
HALIM MAKARIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
NULIDADE.
ILEGALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF, em
razão da comprovada negativa do contribuinte em fornecer seus extratos
bancários, não caracteriza nulidade, nem invalida as provas colhidas.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. APURAÇÃO MENSAL. FATO
GERADOR
COMPLEXIVO,
PERIÓDICO
OU
ANUAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724944/2010-13
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724944/2010-13

APERFEIÇOAMENTO
AO
FINAL
DO
ANO-CALENDÁRIO.
OBRIGATORIEDADE
DE
AJUSTE
ANUAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
A partir do ano-calendário de 1989 (Lei 7.713, de 1988), o imposto de renda
das pessoas físicas passou a ser exigido mensalmente à medida que os
rendimentos são auferidos. O imposto assim apurado, contudo, desde a edição
da Lei n.o 8.134, de 1990, não é definitivo, sendo mera antecipação, tendo em
vista a obrigatoriedade de ser procedido o ajuste anual. Com isso, o fato
gerador aperfeiçoa-se quando se completa o período de apuração dos
rendimentos e deduções, isto é, em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Aplicam-se os termos da Súmula n.o 38 do CARF na contagem da decadência
em relação ao lançamento que tem por base os termos do art. 42 da Lei
9.430/96. Decadência afastada.
Súmula CARF 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.
MULTA
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
ATENDIMENTO
DA
INTIMAÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
SÚMULA CARF N.o 133.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da
intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de
produção de prova em contrário, sob pena de se presumir a omissão de
rendimentos constante de depósitos bancários de origem não comprovada.
Súmula CARF n.o 133. A falta de atendimento a intimação para prestar
esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício,
quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de
rendimentos.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
LEGALIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
MULTA
CONFISCATÓRIA.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724944/2010-13

IMPOSSIBILIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei e
decorre do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito
tributário pela Administração Tributária.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a
aplicação de penalidade pecuniária, sob o fundamento do seu efeito
confiscatório (Súmula CARF n.o 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para afastar o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a ao percentual
de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 301/315), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 283/290), proferida em sessão de 06/12/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 06-34.774, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba/PR (DRJ/CTA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 258/273), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
DECADÊNCIA. NÃO-OCORRÊNCIA.
O lançamento efetuado dentro do prazo de cinco anos contado da ocorrência do fato
gerador não se encontra alcançado pela decadência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724944/2010-13

Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TITULARIDADE DA PESSOA JURÍDICA. ÔNUS
DA PROVA.
As razões de fato e de direito em que se fundamenta a impugnação, para serem
acolhidas, devem vir acompanhadas da comprovação correspondente.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. PREVISÃO LEGAL.
A multa aplicada no lançamento de ofício é decorrente de previsão legal expressa, não
lhe sendo oponíveis, em sede administrativa, arguições de ofensa a princípios
constitucionais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2005 e 2006, com auto de infração juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 2; 238/246) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 225/237), tendo o contribuinte
sido notificado em 26/11/2010 (e-fl. 239), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Por meio do auto de infração de fls. 238/245, são exigidos R$ 365.155,87 de
imposto sobre a renda de pessoa física, além de multa de ofício de 112,5% e acréscimos
legais.

O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal (fls.
240/242) e Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal (fls. 225/237), refere-
se à constatação de: (a) omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor
de R$ 97.788,94, auferidos no mês de maio de 2005; e (b) omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, nos meses de
janeiro de 2005 a dezembro de 2006.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado do lançamento, em 26/11/2010 (fls. 237 e 239), sexta-feira, o
interessado, por intermédio de procurador (fl. 133), apresentou, tempestivamente, em
27/12/2010, impugnação (fls. 258/273), instruída com documentos (fls. 274/280), a
seguir sintetizada.

Argui tempestividade da impugnação, aduzindo que, uma vez cientificado em
26/11/2010, sexta-feira, o prazo de trinta dias encerrar-se-ia em 28/12/2010.

Após narrativa dos fatos, alega preliminar de decadência, argumentando que, em
se tratando de imposto sujeito ao lançamento por homologação, aplicável o art. 150, §
4.o, do CTN, que determina o prazo de cinco anos contado a partir do fato gerador,
encontrando-se extinto eventual crédito tributário. Cita jurisprudência do Tribunal
Regional Federal – TRF da 1a Região, assim como a Súmula n.o 436 do Superior
Tribunal de Justiça – STJ.

No mérito, no tópico “DA ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO COM BASE EM
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA”, esclarece que era sócio administrador da empresa
BAT-NÍVEL SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, cujas atividades ao longo do
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724944/2010-13

tempo descreve, que culminaram em pedido de Autofalência, em 09/03/2007,
argumentando que utilizava-se da sua conta bancária para recebimentos e pagamentos
que tinham que ser realizados em nome da sociedade empresarial, uma vez que sobre
essa pendiam inúmeras ações, mormente reclamatórias trabalhistas. Pondera que jamais
teve a intenção de omitir renda, uma vez que os valores movimentados em suas contas
bancárias se prestavam a arcar débitos da empresa, cessando apenas com a decretação
de falência. Acrescenta que “mais a mais, a autuação não pode ser baseada em mera
movimentação bancária, pois esta por isso só não significa a ocorrência do fato
jurídico tributável do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza”.

Contesta a multa de ofício, arguindo que o patamar de 112,5% incorre em
confisco, fundamentando-se no art. 150, IV, da Constituição Federal e pugnando pela
redução a 20% ou 30% do imposto devido. Defende que a multa aplicada excede os
parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, ocasionando o enriquecimento ilícito
do Fisco. Refuta a consideração de que o princípio do não-confisco não seria aplicável
às multas, alegando sujeitas aos mesmos princípios e limitações. Adicionalmente,
suscita ofensa à capacidade contributiva. Para corroborar sua tese, faz referências à
doutrina e à jurisprudência, destacando, ao final, o entendimento do Supremo Tribunal
Federal – STF de que o Poder Judiciário pode reduzir ou relevar multa fiscais.

Pelo exposto, pugna pela nulidade do auto de infração, requerendo,
alternativamente, o reconhecimento da decadência de “alguns fatos jurídicos
tributários” e a redução da multa ao patamar de 20% ou 30%.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Preliminar de Decadência; b) Ilegalidade da autuação com base em movimentação
bancária; e c) Multa com caráter confiscatório.
O recorrente juntou novamente aos autos cópia da decisão judicial do pedido de
autofalência (e-fls. 317/322).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724944/2010-13

Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 17/02/2012, e-fl. 299, protocolo recursal em 09/03/2012,
e-fl. 301, e despacho de encaminhamento, e-fl. 323), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente questiona a legalidade do procedimento com base em
depósitos bancários.
Pois bem. A prova dos autos não é ilegal. Todo o procedimento ocorreu dentro da
legalidade, observando-se as normas de regência. Ademais, quanto à tributação por depósitos
bancários com origem não comprovada, os extratos bancários são válidos e eficazes para
consubstanciar o lançamento, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em recurso
extraordinário com repercussão geral, decidiu que o art. 6.o da Lei Complementar 105, de 2001,
estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal
não caracteriza inconstitucionalidade, não sendo necessária prévia autorização judicial.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Não é necessária prévia autorização judicial para o translado do sigilo bancário,
sendo tema solucionado pelo Supremo Tribunal Federal. Deveras, nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADI ns.o 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859), bem como no Recurso
Extraordinário – RE 601.314, este em Repercussão Geral, Tema 225/STF, a Excelsa Corte
julgou constitucional a Lei Complementar n.o 105/2001.
O Tema 225 da Repercussão Geral do STF tem a seguinte enunciação, in verbis:
“a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6.o da Lei Complementar n.o 105/2001; b) Aplicação retroativa da
Lei n.o 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao
de sua vigência.”
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724944/2010-13

A tese fixada consigna que: “I – O art. 6.o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II – A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1.o, do CTN.”
Além disso, a Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão
extinto pela Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na
presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Noutro ângulo, faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam,
num primeiro momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos.
Todavia, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte,
tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. A presunção é válida e regular, estando imposta em lei.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta análise, intimou o
sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem. Afinal, é
função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados. Não comprovada a origem dos recursos, ou apenas comprovada parcialmente, tem a
autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo a autoridade lançadora tão-somente a
inquestionável observância da norma legal.
Por conseguinte, os argumentos de defesa não lhe socorrem, inexistindo qualquer
ilegalidade ou nulidade.
Demais disto, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, resta
configurado o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de
rendimentos, não assistindo razão a recorrente em suas argumentações.
Em complemento, caso não fossem apresentados os extratos bancários ou se
apresentados de forma incompleta torna-se cabível a Requisição de Movimentação Financeira
(RMF).
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724944/2010-13

Em acréscimo, é cediço no âmbito da jurisprudência do CARF que o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) ou Mandado de Procedimento Fiscal – Complementar (MPF-C),
atual Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária, de modo que estes
instrumentos não podem obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor
Fiscal, que decorrem exclusivamente da Lei, deste modo, ainda que existisse, irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não constitui motivo
suficiente para a nulidade do lançamento.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Por último, não caberia analisar inconstitucionalidade no âmbito deste Egrégio
Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Antes, porém, aprecio a alegada decadência por ser uma prejudicial de mérito.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724944/2010-13

- Decadência de parte do crédito tributário
A defesa advoga que ocorreu a decadência de parcela do crédito tributário, pois o
fato gerador não é 31 de dezembro de cada ano, mas sim a data de cada crédito nas contas
correntes, vez que o lançamento é de omissão de rendimentos por depósitos bancários com
origem não comprovada. Também, sustenta a aplicação do art. 150, § 4.o, do CTN, em oposição
a regra do art. 173, I, do mesmo diploma legal.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. A temática é sumulada (Súmula
CARF n.o 38), que reza: “O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.”
Veja-se. Se a autuação se relaciona ao anos-calendário de 2005 e 2006, o fato
gerador mais antigo é 31/12/2005, de modo que o termo ad quem decadencial na forma do § 4.o
do art. 150 do CTN é 31/12/2010, de modo que o lançamento notificado em 26/11/2010 (e-fl.
239) não resta decaído.
Ora, a partir do ano-calendário de 1989 (Lei 7.713, de 1988), o imposto de renda
das pessoas físicas passou a ser exigido mensalmente à medida que os rendimentos são
auferidos. O imposto assim apurado, contudo, desde a edição da Lei n.o 8.134, de 1990, não é
definitivo, sendo mera antecipação, tendo em vista a obrigatoriedade de ser procedido o ajuste
anual. Com isso, o fato gerador aperfeiçoa-se quando se completa o período de apuração dos
rendimentos e deduções, isto é, em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Sendo assim, rejeito a prejudicial de decadência.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Origem dos rendimentos como sendo da empresa.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens. Advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem a
empresa de sua propriedade.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724944/2010-13

não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou significativamente as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base
legal, os depósitos creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430196
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação e sem apresentar razões ou provas adicionais complementares e diversas das já
colacionadas para objetivar reverter o julgamento demonstrando incongruência, verbis:

O impugnante, de sua parte, para contrapor-se ao lançamento, limita-se a alegar a
utilização de sua conta bancária para recebimentos e pagamentos que seriam de
titularidade da empresa BAT-NÍVEL SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA,
sustentando, adicionalmente, que a movimentação bancária não representaria fato
gerador do imposto.

Constata-se, assim, que, no mérito, não houve contestação específica à omissão
de rendimentos de R$ 97.788,94, eis que essa não foi apurada a partir da movimentação
bancária do contribuinte. Ainda que se considere que a razão apontada – movimentação
de recursos da empresa – seria extensível ao valor de R$ 97.788,94, verifica-se que o
impugnante limita-se à alegação, não tendo trazido aos autos comprovação do fato
suscitado, assim como não havia se manifestado acerca da solicitação contida no Termo
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724944/2010-13

de Intimação 02, às fls. 208/209, ocasião em que foi indagado acerca da destinação dada
aos recursos levantados em 16/05/2005.

Quanto à omissão de rendimentos pela falta de justificativa da origem de
recursos dos créditos existentes em contas bancárias, há que se observar o disposto no
art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996:
(...)

Verifica-se, assim, que é a própria norma legal aplicada que estabeleceu a
hipótese de presunção de omissão de rendimentos, autorizando o lançamento do
imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento. O efeito dessa
previsão legal é inverter o ônus da prova, impondo ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação da origem de recursos, já que se trata de uma
presunção legal.

Nesse contexto, a função do Fisco é comprovar o crédito dos valores em contas
de depósito ou de investimento e intimar o titular da conta bancária a apresentar os
documentos/informações/esclarecimentos. Não comprovada a origem dos recursos, tem
a autoridade fiscal o poder/dever de autuar a omissão no valor dos depósitos bancários
recebidos, em face da vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a observância do diploma legal.

A comprovação de origem aludida pela norma legal deve ser efetuada de forma
específica e estar amparada em documentação hábil e idônea, o que não é suprido pela
tese genérica que o impugnante apresenta, da qual não se extrai elemento de prova
material para modificar o lançamento. A alegação de que os recursos movimentados em
conta bancária seriam relativos à pessoa jurídica demandaria a comprovação
correspondente, que o interessado não trouxe aos autos. O único documento carreado ao
processo juntamente com a impugnação, às fls. 275/280, consistente em cópia de
sentença que acolheu o pedido de autofalência da pessoa jurídica BAT-NÍVEL
SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA não é hábil, por si só, à comprovação da origem
dos valores creditados nas contas bancárias do contribuinte, devendo o lançamento,
nesse tópico, também ser mantido.
(...)
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração. Observe-se o disposto no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 225/237):

O presente procedimento foi determinado pelo Mandado de Procedimento
Fiscal-MPF n.o 09.1.01.00-2009-02181-0, com a finalidade de se verificar possível
omissão de rendimentos proveniente de movimentação financeira incompatível com os
rendimentos declarados pelo contribuinte HALIM MAKARIOS nos anos-calendários
de 2005 e 2006.

Considerando-se as informações constantes dos bancos de dados da Receita
Federal do Brasil-RFB, em data de 21/12/2009 produziu-se Termo de Início de
Procedimento Fiscal, fls. 011, intimando-se o contribuinte a relativamente aos anos-
calendários de 2005 e 2006.

Em 10 de fevereiro de 2010 o contribuinte através de seus procuradores atende a
intimação anteriormente descrita anexando em meio-papel extratos bancários do Bank
Boston S/A do período de 01/01/2005 a 31/07/2006 e extratos bancários do Banco Itaú
S/A do período de 01/08/2006 a 31/12/2006, fls.016 a 130. Na mesma ocasião informa
não ter sido titular ou cotitular de outras contas bancárias no período solicitado.

Constatou-se crédito na conta judicial n.o ... no valor preciso de R$ 97.788,94 a
favor de Bat-Nível Serviços e Transportes Ltda, quantia essa levantada na data de
16/05/2005 pelo contribuinte ora fiscalizado no Banco do Brasil Ag. de São José dos
Pinhais/PR. Em tal operação o contribuinte figurou como procurador da referida
empresa conforme Alvará de Autorização n.o 51/2005 às fls. 206 deste. Solicitado
através do Termo de intimação n.o 02, fls. 208 a esclarecer a respeito da destinação dada
a tais recursos, não se manifestou.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724944/2010-13

Com relação aos extratos mencionados no item n.o 03 retro, após a conciliação
dos dados constantes da conta n.o ... do Bank Boston S/A e Banco Itaú S/A, produziu-se
a planilha constante das fls. 216 a 220 deste intitulada Créditos a Justificar.

Em data de 24/08/2010 produziu-se o Termo de Intimação 04, fls. 211 com o
qual encaminhou-se ao contribuinte a planilha acima referida solicitando-se ao mesmo
informar e comprovar a origem/natureza dos rendimentos relativos a tais créditos. O
contribuinte novamente não se manifestou.

Tal intimação foi entregue ao contribuinte pelos CORREIOS, em data de
26/08/2010 conforme recibo constante das fls. 215 deste.

Em data de 13/09/2010 solicita dilação de prazo para responder as intimações de
n.o 02 e 04 acima mencionadas, sendo deferido por esta fiscalização 15 dias, conforme
fls. 221. Após transcorrido o novo prazo o contribuinte também não se manifestou.
Assim, como já mencionado após transcorridos os prazos regulamentares bem como os
prazos com prorrogações solicitadas deferidas pela fiscalização, para o atendimento de
tais intimações nada foi esclarecido ou apresentado, como também o contribuinte não se
manifestou a respeito.

A partir da análise dos dados levantados ao longo da fiscalização consolidou-se
conforme demonstrado no quadro abaixo, lançamento a lançamento totalizando-se mês
a mês, ao longo dos anos-calendários de 2005 e 2006, os valores relativos aos créditos
lançados na conta-corrente do contribuinte em tela no BANK BOSTON S.A./BANCO
ITAU S.A. Conta-Corrente n.o ... Ag. Centro Cívico em Curitiba/PR, sendo que para
tais operações o contribuinte nada informou, nada comprovou como também não se
manifestou a respeito, conforme relatado nos itens 06 e 07 acima.
(...)

De consequência, tal situação relatada anteriormente apresenta-se como omissão
de rendimentos caracterizada por "depósitos bancários de origem não comprovada",
que estão sujeitos à tributação nos termos do art. 42 da Lei n.o 9.430/92.

Com relação a quantia de R$ 97.788,94 levantada pelo contribuinte junto ao
Banco do Brasil S/A na condição de procurador da empresa BAT-NÍVEL SERVIÇOS
E TRANSPORTES LTDA CNPJ: 75.116.160/0001-08 conforme o item n.o 04 do
presente relatório, o contribuinte quando intimado a esclarecer quanto a destinação dada
a tais recursos, também nada informou, nada esclareceu e também não se manifestou.
De consequência, entende-se ter havido omissão de repasse de tal valor por parte do
contribuinte a quem de direito, portanto se beneficiando de tais recursos. Tal situação
apresenta-se como omissão de rendimentos, que está sujeita à tributação nos termos do
art. 37 e 38 do Regulamento do Imposto de Renda-RIR/99.

No quadro abaixo são apresentados os valores totalizados, mês a mês,
devidamente consolidados relativos aos valores das operações de crédito em conta
corrente onde o contribuinte é titular e valor levantado pelo mesmo na condição de
procurador, respectivamente constantes dos itens de ns.o 08 e 10 do presente relatório,
valores esses que compõem a base-de-cálculo mensal do crédito tributário devido ora
apurado.
(...)

Considerando o não atendimento por parte do contribuinte das intimações
números 02 e 04 datadas de 16/08/2010 e 24/08/2010 conforme já relatado
anteriormente, agrava-se a multa de oficio ficando a mesma majorada no percentual de
50%, passando de 75% para 112,5% como preconiza o art. 959 do Regulamento do
Imposto de Renda-RIR/99.
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso é da empresa, não
socorrem ao recorrente. Era necessário comprovar a vinculação dos valores diretamente a
atividade empresária e não o faz de forma hábil e idônea.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724944/2010-13

eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multa com caráter confiscatório.
A defesa questiona a multa de 112,50% aplicada de forma agravada e requer seja
afastada. Pois bem. Com razão o recorrente neste capítulo. Veja-se.
A Administração Tributária agravou a multa, nestes termos: “Considerando o não
atendimento por parte do contribuinte das intimações números 02 e 04 datadas de 16.8.2010 e
24.8.2010 conforme já relatado anteriormente, agrava-se a multa de oficio ficando a mesma
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724944/2010-13

majorada no percentual de 50%, passando de 75% para 112,5% como preconiza o art. 959 do
Regulamento do Imposto de Renda-RIR/99.”
Ocorre que, é incabível a aplicação do agravamento da multa de ofício, em razão
do não atendimento às intimações fiscais, quando o lançamento efetivado já considerou a inércia
do sujeito passivo aplicando a presunção de omissão de rendimentos em razão do silêncio do
contribuinte ao não responder e não comprovar a origem dos depósitos bancários creditados em
sua conta bancária. Deixa-se de aplicar o agravamento da multa nos casos em que o silêncio do
autuado tenha consequência específica prevista na legislação tributária.
Tal tese foi consolidada no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), a teor do Acórdão n.o 9202-008.156, conforme ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. MULTA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE.
O agravamento da multa de ofício, em razão do não atendimento à intimação para
prestar esclarecimentos acerca da comprovação da origem dos depósitos, não se aplica
aos casos em que a omissão do contribuinte já tenha consequências específicas previstas
na legislação regente da matéria.
(2.a Turma da CSRF, Data da sessão 22/08/2019)
Cito, ainda, os seguintes precedentes: Acórdãos ns.o 2201-005.350 (07/08/2019),
2401-006.221
(07/05/2019),
9202-007.831
(27/05/2019),
2201-005.012
(14/02/2019),
2401-005.997 (12/02/2019) e 9202-007.654 (26/02/2019).
No mesmo sentido, verbo ad verbum:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724944/2010-13

Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 2201-005.373, Data da sessão 07/08/2019)
Deste modo, tem-se por inaplicável o agravamento da multa em 50%, previsto no
§ 2.o do art. 44 da Lei n.o 9.430/96, quando o contribuinte pessoa física apenas deixa de entregar
documentos, que foi intimado a apresentar, acerca de sua movimentação financeira.
Aliás, a matéria foi objeto de enunciado sumular. Neste sentido, aplica-se a
Súmula Vinculante CARF n.o 133, que dispõe: “A falta de atendimento a intimação para prestar
esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta
motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.”
Por conseguinte, com razão o recorrente neste capítulo, afastando-se o
agravamento da multa de ofício.
Lado outro, no que se relaciona ao caráter confiscatório da multa remanescente de
75%, não lhe assiste razão. Ora, o patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido
objetivamente pela lei e decorre do lançamento de ofício, quando formalizada a exigência de
crédito tributário pela Administração Tributária. Trata-se de aplicação da lei, restando legítimo o
percentual mínimo de 75%, conforme preceito normativo.
No mais, o julgador administrativo está impedido de reduzi-la ainda mais, com
fulcro em tese constitucional de confisco, pois é vedado ao Colegiado declarar a
inconstitucionalidade de norma legal (àquela que fixa a multa de ofício em 75%, Lei 9.430, art.
44, I). Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, neste capítulo, assiste parcial razão ao recorrente para afastar o
agravamento da multa de ofício e desqualificá-la, reduzindo-a ao percentual de 75%, mas sendo
mantida a multa de 75%, não se reconhecendo tese de confisco.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, rejeito a preliminar de ilegalidade/nulidade e, no mérito, rejeitando
a prejudicial de decadência, dou-lhe provimento parcial para afastar o agravamento da multa de
ofício e desqualificá-la, reduzindo-a ao percentual de 75%. Alfim, segue sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar o
agravamento da multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724944/2010-13

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital